Tribunal: CARF
Processo: 13672.000058/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13672.000058/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.205 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
KARINA AZEVEDO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-38.439 - 9a Turma da
DRJ/BHE (fls. 45 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13672.000058/2010-72
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13672.000058/2010-72

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima identificada,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano calendário 2007, que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$6.979,25 acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculados até agosto de 2010, totalizando R$13.883,81.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, entre os quais foi glosado o valor de R$22.840,00 a título de dedução de
despesas médicas. Complementa a autoridade lançadora informando que a referida
glosa ocorreu por falta de comprovação com documentação adequada. Foram
apresentados apenas os recibos incompletos, não informam o paciente. Informa ainda
que não houve comprovação da utilização dos serviços profissionais nem do efetivo
pagamento.
Foi glosado ainda o valor de R$2.539,11 indevidamente deduzido a título de livro caixa,
por falta de previsão legal para sua dedução.
Cientificada do lançamento em 30/08/2010, a contribuinte apresenta a impugnação de
fls. 02 a 10, em 20/09/2010, argumentando, em síntese, o que se segue.
Descreve a glosa de despesas médicas efetuada e afirma que não procedem as alegações
da Receita Federal, posto que, todos os recibos encontram-se preenchidos com o nome
da beneficiaria, que é a própria contribuinte.
Enfatiza que em todos os recibos apresentados consta a expressão “recebemos de Karina
Azevedo Pereira”, o que confirma que é a beneficiária dos tratamentos mesmo porque
não existem dependentes em seu nome.
Quanto a alegação de que não houve comprovação da utilização dos serviços prestados,
essa não merece sequer ser considerada, pois trata-se de prova negativa e deste modo, o
ônus da prova não é seu.
Ressalta que cabe à Receita Federal provar a ilegalidade dos recibos apresentados e
entende que desincumbiu de seu ônus, pois junta agora todos os recibos médicos. Cita
legislação e jurisprudência administrativa.
Quanto a glosa de livro caixa alega que trata-se de profissional liberal (médica), sendo,
portanto, de direito deduzir as despesas/quantias despendidas na aquisição de bens
próprios para o consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e
de produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos,
conservação, e integralmente dedutíveis no livro Caixa, quando realizadas no ano-
calendário.
No caso, aduz que, conforme se comprova pelas inclusas Notas Fiscais, as deduções
referentes ao Livro caixa referem-se aos bens necessários ao desempenho de suas
funções (livros, esteiras para consultório etc), todas despesas comprovadas com
documentação hábil e idônea e escrituradas em livro Caixa. Diz que também
encontram-se deduzidas as despesas efetuadas para comparecimento a encontros
científicos, como congressos seminários, etc.
Enfatiza que são todas despesas necessárias ao seu trabalho e junta jurisprudência
administrativa sobre o tema.
Requer o acolhimento da impugnação para que sejam declarados nulos os valores
glosados na presente notificação.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação foi apresentada no prazo de defesa, assinada por procurador e atende aos
demais requisitos legais. Assim, dela toma-se conhecimento.
A notificação de lançamento em comento foi lavrada por falta de comprovação do
efetivo pagamento de despesas médicas e glosa de livro caixa lançado na Declaração de
Ajuste Anual da contribuinte Exercício 2008.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13672.000058/2010-72

Da dedução de despesas médicas
Sobre o assunto, o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja
matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995, dispõe que:
(...)
A análise dos dispositivos legais transcritos permite-nos concluir que a dedução de
despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pela
contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio benefício ou de seus
dependentes. Assim sendo, a resolução da lide, em suma, está lastreada na força
probatória dos elementos acostados aptos a comprovar a alegação do impugnante.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. No caso de falsidade
dos recibos, caberia ao fisco a prova, com fulcro no art. 389 do Código de Processo
Civil. A autuação, porém, no tocante à matéria litigiosa, não está fundamentada na
falsidade dos documentos. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo
pagamento e prestação dos serviços. A falta desses elementos não implica,
necessariamente, falsidade documental, mas, sim, na imprestabilidade desses recibos
para fruição do benefício fiscal.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, da
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da efetividade
dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária,
comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de
transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro,
extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também a
interessada apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que a contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ela
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois à contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada.
Segundo o relatório da notificação, a impugnante apesar de intimada não apresentou a
comprovação da utilização dos serviços profissionais nem do efetivo pagamento.
A contribuinte, em sua impugnação, apresentou os argumentos descritos no relatório
deste voto e juntou novamente os recibos de despesas já apresentados à fiscalização.
Não há nos autos outros elementos de comprovação do efetivo pagamento a fim de
robustecer a convicção de que os serviços foram efetivamente prestados e os valores
transferidos aos profissionais.
Registre-se que, em defesa do interesse público, para gozar as deduções com despesas
médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de simples recibos e declarações,
cabendo a esse, se questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma
objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento realizado. No caso, não há
indicação nos autos da comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13672.000058/2010-72

verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
As declarações constantes de documentos particulares presumem-se verdadeiras apenas
em relação às partes que participaram do ato, como dispunha o art. 131, caput, do
Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual e, ainda, o
art. 368 do Código de Processo Civil.
Assim, como não restou demonstrado o ônus desses pagamentos, as despesas não
podem ser consideradas nas deduções a título de despesas médicas, não merecendo
reparos o feito fiscal.
Da Dedução de Livro Caixa
No que tange à dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa, assim dispõe a
legislação que rege o assunto: art. 6o da Lei no 8.134/90, artigo 8o, inciso II, alínea “g”,
da Lei no 9.250/95 e artigo 51 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, in verbis:
(...)
Ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a utilização de
critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em conseqüência, afastar
qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.
Em suma, são consideradas despesas passíveis de escrituração em livro caixa, para fins
de dedução, apenas aquelas indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa física e comprovados os
desembolsos, tais como: aluguel, água, luz, telefone e material de expediente ou de
consumo e despesas com empregados, quando vinculadas ao contrato de trabalho.
Nesse contexto, constato que a impugnante, nesta fase contenciosa, apresentou apenas
os argumentos descritos no relatório e as notas fiscais de fls. 32 a 35, onde constam
alguns livros de medicina e a compra de uma esteira eletrônica.
De início, cabe observar que não foram acostadas aos autos cópias do livro caixa, para
que pudesse se verificar a regularidade da escrituração das despesas pleiteadas.
Diante disso, torna-se prejudicada a análise das despesas.
Observa-se também que a impugnante declarou um valor de livro caixa de R$4.100,00 e
informou rendimentos sem vínculo empregatício de R$3.660,01. A fiscalização glosou
parte do valor - R$2.539,11 e acatou parte. Com base apenas nos documentos acostados
não é possível se verificar se as notas fiscais juntadas aos autos já estão contidas nessa
parcela que foi acatada.
Assim, entendo que a glosa efetuada deve ser mantida da forma como foi feita.
Ressalta-se que as alegações trazidas na impugnação devem vir acompanhadas das
respectivas provas, conforme inciso III e § 4.o do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Importante frisar que à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e
provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido
processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito
passivo, cabe, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado,
apresentar provas hábeis e suficientes para comprovação da regularidade da dedução
pleiteada.
Por todas as razões expostas, não cabe reparos na apuração do imposto suplementar
devido pela glosa de parte do livro caixa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2012, Recurso Voluntário, fls. 55 e segs, sustentando, em apertada síntese,
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13672.000058/2010-72

que os recibos apresentados apresentam os requisito necessários para dedução, a beneficiária é a
própria recorrente, à alegação de que não houve comprovação da utilização dos serviços se trata
de prova negativa e o ônus não é da recorrente, a receita federal poderia cruzar a veracidade dos
recibos com as informações dos emitentes dos recibos, em relação ao acórdão de piso no caso de
pagamento em dinheiro há de se exibir comprovante de saques, estamos diante de caso de
restrição de liberdade além de ferir o princípio administrativo do devido processo legal, pois ela
retirou do caixa do seu consultório; as deduções referentes ao livro caixa referem-se aos bens
necessários ao desempenho das funções da recorrente(livros, esteiras para consultório, etc) todas
despesas comprovadas com documentação hábil e idônea.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13672.000058/2010-72

administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Cabe registrar que na Declaração de ajuste anual, exercício 2008, fls. 37 e
seguintes, não consta nenhum rendimento recebido de PF e foi informado em Livro Caixa
rendimento sem vinculo empregatício de R$ 3.660,01, sendo que as despesas médicas glosadas
tinham o valor de R$ 22.840,00, logo ela não poderia retirar do Caixa dinheiro para pagar as
despesas médicas.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13672.000058/2010-72

Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 74
DF CARF MF
Original